Tribunal: TJDFT
Processo: 0719366-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719366-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravado: Enedina da Cruz Barbosa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0732015-74.2021.8.07.0001, assim redigida: “Em complemento à decisão de ID 156206246, percebi que a impugnante pleiteou a redução da multa aplicada por ter atingido um valor exorbitante. Sem razão à impugnante. Isso porque o total descaso com o cumprimento da decisão judicial, ainda mais em caso de paciente com grave situação de saúde só revela e demonstra com mais razão a necessidade de imposição da multa no valor originalmente estipulado. Segue comprovante de conversão do bloqueio em penhora. Intimem-se. Na manifestação, a exequente deve indicar se dá quitação ao débito, sendo que o silêncio será considerado como quitação.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 46872095), em síntese, que a multa cominatória foi fixada em valor excessivo, além de ter sido estabelecida de modo indevido, tendo em vista que a obrigação já foi cumprida pela recorrente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o afastamento da multa em questão ou, subsidiariamente, a sua redução. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 46872100). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originário foi proferida decisão, que reconheceu o adimplemento da obrigação pela recorrente e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC (Id. 159138418). Diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator